Tribunal: TJMT
Processo: 1024477-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024477-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024477-24.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE –AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo”
(STJ, HC no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024477-24.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Edvaldo Ricardo de Souza Almeida
, preso pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 1o,
caput
e § 4o, da Lei n. 9.613/98), apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, notadamente porque
“a gravidade abstrata do delito não constitui motivo suficiente a justificar a segregação cautelar”
, de modo que caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do art. 319 do CPP.

Por fim, alega que
“entre a ocorrência dos supostos fatos delituosos e o efetivo decreto de prisão preventiva transcorreram mais de 2 (dois) anos, sem a ocorrência de fato novo”
, razão pela qual requer a sua soltura por ausência de contemporaneidade da prisão.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024477-24.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A despeito da alegada carência de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, justificou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] EDVALDO e WAMBASTHER exerciam a função de recolhedores e eram responsáveis por organizar a contabilidade a ser apresentada aos líderes presos, em especial, ao tesoureiro geral da facção criminosa, BATMAN (JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR).

Em janeiro de 2020, no município de Barra do Bugres, foi preso pela Polícia Militar EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA. Na oportunidade, EDVALDO foi flagrado de posse considerável quantidade de entorpecentes (pasta-base de cocaína) e cerca de R$ 40.061,00 (quarenta mil e sessenta e um reais) em espécie, segundo os militares, tendo relatado que estaria realizando o “recolhe” de valores para a facção criminosa Comando Vermelho.

A partir da análise dos aparelhos celulares de ambos, verificou-se que atuavam em funções semelhantes, sendo que, com a prisão de WAMBASTHER, EDVALDO assumiu suas funções e deu continuidade à dinâmica já estabelecida pelo grupo criminoso.

EDVALDO, que já exercia a função de contador, mantinha contato direto com BATMAN (JONAS), a quem se reportava de maneira direta e a ele prestava contas diariamente. Com o auxílio direto de MAIKON, era o responsável por organizar e realizar o recolhimento de valores junto a cada um dos responsáveis pelos municípios dominados pelos líderes da ORCRIM em debate.

Além do recolhimento de valores em espécie, ambos (EDVALDO e MAIKON) obtinham e forneciam contas bancárias para realização de depósitos, visando facilitar e/ou agilizar o recolhimento de valores em algumas regiões.

Os policiais depararam-se com centenas de diálogos entre EVALDO e MAIKON, revelando a atividade criminosa exercida de maneira contínua e permanente por ambos (ID 67661522 – pág. 18).

Embora buscassem sempre apagar as mensagens de seu aparelho celular, somente com o conteúdo de alguns dias de armazenamento foi possível extrair a grande maioria dos elementos presentes no Relatório Técnico n. 37/2021/2021. Ao longo da investigação, notou-se que antes de prestarem contas aos líderes presos, EDVALDO e MAIKON realizam a contabilidade entre eles, mediante a conferência de todos os valores e correção de alguns dados, para evitar cobranças ou “pressão” dos chefes.

Além disso, em diversas conversas entre EDVALDO e MAIKON fica demonstrado que boa parte do dinheiro arrecadado em espécie é entregue pessoalmente a FILIPE BRUSCHI, chamado pelo grupo pela alcunha de BONECO.

Seguindo às ordens claras de BATMAN (JONAS), os altos valores, após contabilizados, devem ser levados e entregues pessoalmente a BONECO (FILIPE) – pág. 105 – RT. 37/2021.

Como se verifica, há contundentes indícios de que as contas, de propriedade dos mesmos e terceiros por eles arregimentados, eram utilizadas como contas de passagem, visando apenas facilitar o recolhimento dos valores, evitando assim a possibilidade de eventuais abordagens e apreensões, como o que veio a ocorrer com o próprio EDVALDO quando retornava de Barra do Bugres em janeiro/2020.

Ainda tratando dos recolhedores e administradores do “recolhe”, nos celulares de WAMBASTHER, preso 03 meses antes de EDVALDO, que assumiu suas funções, também foram encontradas diversas conversas entre WAMBASTHER e BONECO (FILIPE BRUSCHI), indicando a permanência e habitualidade dos crimes perpetrados (pág. 448 – RT. 37/2021/DRE).

[...]

Da análise realizada no aparelho celular de EDVALDO, notam-se diversas conversas entre os dois (EDVALDO e LAURO) tratando abertamente acerca dos negócios ilícitos mantidos pela organização naquele município. Em diversas oportunidades, EDVALDO realiza cobranças dos valores devidos pelos criminosos daquela região aos líderes, inclusive encaminhando os valores detalhados (pág. 372 do relatório).

Outrossim, LAURO encaminha a EDVALDO uma fotografia da carga de maconha recebida, confirmando o peso da mercadoria e ainda pontuando que a droga recebida na cidade seria de baixa qualidade (ID 67661522 – pág. 42).

[...]

Em uma das conversas travadas entre EDVALDO e MAYKON, quando realizava a contabilidade geral das “quebradas”, os nomes de ambos (ALAN e ADENILSON) já apareciam como os responsáveis pelas cidades, conforme “print” colacionado no corpo da representação
(ID 67661522 – pág. 45).

[...] Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem penas máximas superiores a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada,
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados
.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de venda de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita
.

Como já mencionado,
foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, conversas sobre a aquisição de armas, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios
.

Ademais, ao longo da investigação, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas e grandes quantias de dinheiro, conforme demonstrado nos laudos periciais e cópias dos procedimentos que integram o volume anexo do Inquérito Policial.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações,
gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
.

[...] Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2o da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida
.

Isso porque, alguns dos representados, hodiernamente presos, já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e a representante ministerial, os crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas praticados especificamente pelos membros da facção criminosa identificados durante as investigações, são fruto de uma devastação da ordem pública e social em nossas cidades, tais delitos são o cerne de outros crimes registrados pelos órgãos de segurança do Estado, que necessitam de um combate incessante e enérgico dos poderes constituídos.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos investigados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais, inclusive por crime da mesma espécie do que é imputado neste feito, como destacado a seguir:

Edvaldo Ricardo de Souza Almeida, vulgo “Rick”.

O representado ostenta a ação penal CI 12282669, em trâmite perante a 3a Vara de Barra do Bugres, pelo crime de tráfico de drogas
”
.

Nesse quadro, a segregação preventiva se justifica para garantir a ordem pública em face do envolvimento do paciente com a organização criminosa “Comando Vermelho” – com figura de destaque, sendo apontado como o principal “contador” da facção –, além da sua reiteração delitiva [condenação definitiva por tráfico de drogas].

De mais a mais, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Cito precedentes do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

“(...) enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa”, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, quanto à alegada ofensa ao princípio da contemporaneidade, impende destacar que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa – delito de natureza permanente – voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o que naturalmente demanda um período maior de investigação, sobretudo para possibilitar as funções e a individualização das condutas dos agentes envolvidos.

Depois, ainda que as mensagens citando o envolvimento do paciente tenham sido, ao que tudo indica, interceptadas no final de 2019, consoante se extrai do Inquérito Policial n. 071/2019/R379,
“os demais levantamentos de campo realizados em todas as regiões demonstram a continuidade e atualidade das ações da organização criminosa”
, inclusive com vários investigados sendo presos praticando a traficância ao longo de 2020 e 2021.

Ressalte-se que o juízo
a quo
consignou em sua decisão que
“
a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação
, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento”
.

Destarte, não tem pertinência a alegada falta de contemporaneidade da prisão preventiva, notadamente porque ela foi decretada para garantia da ordem pública, como forma de cessar a atuação de suposto integrante de organização criminosa na prática reiterada de delitos.

Colho da jurisprudência:

“[...] Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações - Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento,
não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo
. [...]”
(STJ, HC no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 07/11/2019).

“[...] II -
Não há motivo para se admitir a alegada falta de contemporaneidade da prisão quando se trata de crime complexo e de difícil elucidação, com vários acusados, apesar do decurso de quase dois anos, entre os fatos delituosos e o decreto preventivo
, se ao que tudo indica, a delonga deveu-se à dificuldade decorrente do próprio modus operandi dos agentes do delito, eis, que tão logo a d. autoridade policial tomou ciência das condutas delitivas, iniciou diligências e representou pela medida segregatícia, deferida pelo d. Magistrado singular; [...]”
(TJMT, N.U 1015642-52.2019.8.11.0000 – Relator: Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJe 09/12/2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Edvaldo Ricardo de Souza Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023